Tribunal: TJSP
Processo: 1023082-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023082-59.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRISCILA RIO BRANCO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023082-59.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1023082-59.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: PRISCILA RIO BRANCO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14628
ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA
EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE -
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Priscila Rio
Branco em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual alega a autora,
em síntese, que, aos 22.11.2013, foi vítima de acidente in itinere, pois, ao sair do
trabalho e dirigir-se à sua residência, sofreu lesão na mão direita, causada por uma
freada brusca do coletivo em que se encontrava. Afirma que, por força do evento,
desenvolveu sequela irreversível, que reduziu sua capacidade laborativa. Pugna pela
condenação da autarquia ao pagamento dos benefícios previstos na legislação
acidentária, além das diferenças do auxílio-doença.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls.41/46, manifestando-se a autora às fls.65/70.
Citada aos 25.08.205 (certidão de fls.40), apresentou a
autarquia contestação às fls.47/59, arguindo, preliminarmente, inépcia da petição inicial
com relação ao pedido de diferenças do benefício acidentário. No mérito, requer o
reconhecimento da prescrição quinquenal e a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023082-59.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/5
A sentença de fls.71/73 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando a obreira do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.75/77, requerendo, preliminarmente, a expedição de ofício à empregadora, para que
forneça todas as informações a respeito de seus afastamentos, assim como as anotações
de frequência. Postulou, ainda, em sede de preliminar a expedição de ofício ao hospital
que a atendeu, para que envie informes relativos ao atendimento médico prestado na
data da ocorrência. No mérito, aduz que as sequelas decorrentes do acidente, estão
consolidadas e irreversíveis, razão pela qual, faz jus ao recebimento de auxílio-
acidente, a partir do dia subsequente à alta securitária.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.79).
Em Sessão realizada aos 13.12.2016, o v.acórdão de
fls.83/87 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.98/102, manifestando-se
somente a autora às fls.109/111.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que, a avaliação médica produzida
por expert de confiança desta Corte foi adequadamente elaborada e conclusiva, pois
contém fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda,
não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de retirar-lhe a
credibilidade.
Demais disso, conquanto o magistrado não esteja adstrito
ao laudo pericial (art. 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso, não poderia o
juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta parecer embasado em
exames físico e complementares, mostrando-se referida prova concordante com as
demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por qualquer outra prova
de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023082-59.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/5
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES.
AUSENTE
O
NEXO
ETIOLÓGICO,
A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL
NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional consistente em acidente in itinere, ocorrido em 22.11.2013, eis que a autora,
ao sair do trabalho e dirigir-se à sua residência, sofreu lesão na mão direita, causada por
uma freada brusca do coletivo em que se encontrava.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da mão direita revelou: “Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem sinais flogisticos locais. Sem edema residual. Sem atrofias musculares. Sem
deformidades ósseas. Sem dor a palpação. Sem alteração vascular e/ou neurológica.
Sem limitação funcional. Movimento de preensão e oponencia com o polegar: normal.
Movimento de flexão palmar: normal. Sem redução da força muscular de preensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023082-59.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/5
manual. Manobras de Phallen e Tinell: negativas” (fls.101).
Nessa esteira, assentou o perito: “Ao exame pericial
atual pudemos verificar que a suplicante se encontra recuperada, uma vez que, a lesão
acidentária na mão direita já se encontra devidamente consolidada e sem qualquer
dano funcional residual a ponto de justificar a existência de sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior esforço físico.
Como o conceito de incapacidade laboral esta relacionada com as limitações
funcionais eventualmente evidenciadas durante o exame pericial frente as habilidades
exigidas para o desempenho da função, concluímos que a lesão sofrida pela autora
carece de expressão clinica e/ou infortunística, ou seja, não deixou uma evidente
limitação funcional e/ou disfunção dolorosa em grau suficiente para depreciar de
forma permanente o seu potencial produtivo” (fls.102).
Por fim, concluiu: “Via de consequência, pudemos
concluir que não restou caracterizado na pericia medica uma situação atual de
incapacidade laboral pela lei acidentária em vigor. CLASSIFICAÇÃO DA
INCAPACIDADE: Não há” (fls.102).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários, visto que, não se demonstrou que a autora, ora apelante, se
tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator